Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-02.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAIRO TAMURA
Órgão julgador: RECORRENTE: JAIRO TAMURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600350-02.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600350-02.2020.6.16.0157
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600350-02.2020.6.16.0157
que julgou procedentes os pedidos formulados na Representação Eleitoral Por Propaganda
Irregular promovida pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Jairo Tamura, para condenar o
Representado, por infração às regras da propaganda eleitoral, relativamente aos fatos contidos na
representação, por afronta aos artigos 37 da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) e art. 20 da
Resolução TSE n. 23.610/2019, ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou
seja, em grau mínimo, ante a ausência de notícia de reincidência, e face à pronta retirada quando
notificado, com fulcro no §1°, do artigo 37 da Lei n.º 9.504/97. (Representação decorrente de Noticia
de Irregularidade em propaganda eleitoral, com fulcro no artigo 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, face
denúncia de afixação de cartaz - banner de campanha eleitoral de Jairo Tamura, candidato ao cargo
de vereador no Município de Londrina, filiado ao partido Liberal, em muro localizado na portaria de
pesqueiro, Pesque e Pague Ishikawa, propriedade particular, na Rua Alcides Turin s/n, Viação
Velha - Londrina/PR. A fotografia encaminhada com a denúncia (ID 37571296) comprova a prática
da propaganda irregular). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIRO TAMURA (RECORRENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33733
216
07/05/2021 16:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.661

RECURSO ELEITORAL 0600350-02.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JAIRO TAMURA
- OAB/PR0091027A
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR. PRÉVIO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAR
MULTA. ART. 40-B DA LEI 9.504/97.
RECURSO PROVIDO.
1. A literalidade do texto legal (art. 37, §
2º da Lei 9.504/97), veda qualquer
espécie de propaganda eleitoral em bem
particular.
2. No caso dos autos, a propaganda
veiculada
na
portaria
do
estabelecimento não se encontra no
permissivo legal do art. 37, § 2º da Lei
9.504/97
3. A não demonstração do prévio
conhecimento do representado acerca da
propaganda
irregular
enseja
o
afastamento da multa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.

Num. 33733216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716230461900000032891142
Número do documento: 21050716230461900000032891142

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Jairo Tamura, sob a alegação de veiculação de banner em bem particular.
Por sentença (id. 22797866), o juízo
julgou procedente a representação e
a quo
condenou o representado ao pagamento de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Irresignado, o representado recorreu (id. 22798116), aduzindo, em síntese, que
não tinha conhecimento da referida propaganda irregular, razão pela qual requer a reforma da
sentença.
Contrarrazões pelo não provimento (id. 22798416).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento
(id. 24088516).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
A respeito da contagem de prazo na justiça eleitoral José Jairo Gomes faz
importante apontamento:
Porque a propaganda eleitoral só pode ocorrer no período eleitoral, forte é a influência do
princípio da celeridade nas representações que a ela se referem. A demora na prestação
jurisdicional pode resultar no prolongamento de condutas ilícitas em prejuízo da campanha
por elas afetada. Por isso, os prazos são contínuos e peremptórios, correndo nos finais
de semana e feriados, no período compreendido entre o pedido de registro e a
. [Direito
data-limite designada no calendário eleitoral para a diplomação dos eleitos
Eleitoral, 2020]
Desse modo, o art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/19 dispõe que o prazo para a
interposição de recurso eleitoral nas eleições municipais é de 01 (um) dia, vejamos:
Num. 33733216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716230461900000032891142
Número do documento: 21050716230461900000032891142

Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade
(Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).
Nesse sentido, é importante ressaltar que a contagem de prazo não observa o
disposto no art. 219 do CPC, tendo em vista que durante o período definido no calendário
eleitoral, os prazos “relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de resposta
são contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 26
de setembro de 2020 e as datas fixadas no calendário eleitoral”. [art. 8º, inciso I, da Resolução
TSE 23.624/2020]
Desta forma, o recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via
mural eletrônico nº 75085 em 02/12/2020 (id. 22798016) e as razões foram protocoladas no dia
03/12/2020 (id. 22798116).
Quanto às contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral foi intimado via sistema
PJE em 10/12/2020 (quinta-feira - id 22798366) e protocolou suas contrarrazões em
14/12/2020 (segunda-feira - id. 22798416), isto é, intempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido; entretanto, não conheço das contrarrazões, em
razão da sua evidente intempestividade.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de
propaganda irregular.
Sustenta que não tinha conhecimento da propaganda, razão pela qual requer o
afastamento da multa aplicada, conforme o previsto no art. 40-B, da Lei 9.504/97..
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da propaganda tida por irregular,
apresentada no corpo da petição inicial (id. 22796966):
Num. 33733216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716230461900000032891142
Número do documento: 21050716230461900000032891142

A controvérsia nos autos cinge-se em aferir a responsabilidade (ou não) do
recorrente pela fixação de cartaz em bem particular.
O art. 37, § 2º, da Lei 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
p a r t i c u l a r e s ,
e x c e t o
d e :
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento
do
trânsito
de
pessoas
e
veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
No mesmo sentido, o art. 20, da Resolução TSE nº23610/2019, dispõe:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
o u
p a r t i c u l a r e s ,
e x c e t o
d e :
I - Bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento
do
trânsito
de
pessoas
e
veículos;
II - Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
A literalidade do texto legal, portanto, veda qualquer espécie de propaganda
eleitoral em bem particular, salvo as hipóteses dos incisos I e II.
No caso dos autos, a propaganda veiculada na portaria do estabelecimento
Pesque e Pague Ishikawa não se encontra no permissivo legal do art. 37, § 2º, da Lei 9.504/97.
Num. 33733216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716230461900000032891142
Número do documento: 21050716230461900000032891142

Entretanto, para aplicação da multa do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97, é necessário
o prévio conhecimento do candidato e, como leciona José Jairo Gomes, pode ser “afirmado em
situações como as seguintes: (a) sempre que o beneficiário seja o responsável direto pela
realização da propaganda ou dela participe; (b) se as circunstâncias e as peculiaridades do
caso concreto revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda; (c) se o beneficiário for notificado pela Justiça Eleitoral da existência da
propaganda irregular e não providenciar sua retirada ou regularização no prazo especificado na
notificação.” [Direito Eleitoral, 2020]
Nesse sentido, o condicionamento da responsabilidade ao prévio conhecimento
(art. 40-B da Lei 9.504/97), demonstra que o legislador buscou afastar a responsabilidade
objetiva do beneficiado, com a intenção de não o responsabilizar por eventuais atos praticados
por terceiros.
Desse modo, esta Corte recentemente decidiu que a ausência de prévio
conhecimento exime o beneficiário ao pagamento de multa, vejamos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. REDE SOCIAL. PRESENÇA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTOS.
RECONHECIDA ILICITUDE DA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÕES
JÁ RETIRADAS DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DOS
PRÉ-CANDIDATOS BENEFICIÁRIOS. AFASTADA A APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
P
R
O
V
I
D
O
.
1. A despeito da imputação da multa estar baseada em fato diverso do alegado na petição
inicial, o que importa em ofensa aos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, por força
do princípio da primazia da resolução de mérito, não se declara a nulidade, uma vez que o
resultado do recurso favorece os recorrentes. Inteligência do artigo 282, § 2º, do CPC.
2. Não demonstrado o prévio conhecimento, pelos representados, acerca da
.
propaganda irregular, deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa
3 .
R e c u r s o
p r o v i d o .
(RECURSO ELEITORAL n 0600057-51.2020.6.16.0086, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJ,
28/09/2020)
Das peculiaridades do caso concreto, não é possível aferir qualquer indício do
prévio conhecimento do recorrido a respeito da propaganda irregular, tampouco há elementos
nos autos que evidenciem sua participação.
Por fim, considerando que o recorrido diligenciou para retirada do material no
período de 48 horas da sua notificação (id. 22797066), voto no sentido de dar provimento ao
recurso eleitoral, para o fim de reformar a sentença e afastar a multa aplicada em primeiro
grau, conforme previsto o art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504/97.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente
recurso eleitoral.
Num. 33733216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716230461900000032891142
Número do documento: 21050716230461900000032891142

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600350-02.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JAIRO TAMURA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33733216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/05/2021 16:26:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050716230461900000032891142
Número do documento: 21050716230461900000032891142